Tribunal: CARF
Processo: 18470.900274/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/03/2013
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NOVA DECISÃO.
Inexiste homologação tácita quando a ciência do Despacho Decisório se deu antes do transcurso do prazo de cinco anos, contados a partir da transmissão da DCOMP (§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), ainda que o referido ato administrativo seja revisto pela autoridade competente para prática do ato em decorrência de decisão da autoridade julgadora.
MULTA MORATÓRIA. DCOMP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Desnecessário o lançamento de ofício para cobrança da multa de mora, que tem caráter acessório e decorre de expressa disposição legal (art. 63 da Lei no 9.430, de 1996), quando ela não tiver sido informada em DCOMP transmitida pelo sujeito passivo e, por este motivo, prejudicada qualquer argumentação sobre ocorrência da decadência.
MULTA MORATÓRIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DEPOSITADA JUDICIALMENTE. CARACTERIZAÇÃO COMO INDÉBITO DESDE QUE ALBERGADAS POR DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL.
Não subsiste a glosa de crédito decorrente de pagamento indevido ou maior em que o contribuinte tenha pago sem o acréscimo da multa moratória, mas que faz o depósito integral dessa parcela do crédito para fins discutir judicialmente a subsunção do instituto da denúncia espontânea em relação ao pagamento efetuado, pois, ainda que a decisão judicial lhe seja desfavorável, a conversão do depósito judicial em renda da União deverá ser imputada ao débito relativo a multa moratória, não havendo, portanto, prejuízo à Fazenda Nacional.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, por estar condicionada a posterior homologação, logo, por depender de análise por parte da autoridade administrativa, não se equivale ao pagamento, que produz efeito imediato de extinção do crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.900274/2014-33
ACÓRDÃO
1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/03/2013
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NOVA DECISÃO.
Inexiste homologação tácita quando a ciência do Despacho Decisório se
deu antes do transcurso do prazo de cinco anos, contados a partir da
transmissão da DCOMP (§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), ainda que
o referido ato administrativo seja revisto pela autoridade competente para
prática do ato em decorrência de decisão da autoridade julgadora.
MULTA MORATÓRIA. DCOMP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Desnecessário o lançamento de ofício para cobrança da multa de mora,
que tem caráter acessório e decorre de expressa disposição legal (art. 63
da Lei no 9.430, de 1996), quando ela não tiver sido informada em DCOMP
transmitida pelo sujeito passivo e, por este motivo, prejudicada qualquer
argumentação sobre ocorrência da decadência.
MULTA MORATÓRIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DEPOSITADA
JUDICIALMENTE.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
INDÉBITO
DESDE
QUE
ALBERGADAS POR DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL.
Não subsiste a glosa de crédito decorrente de pagamento indevido ou
maior em que o contribuinte tenha pago sem o acréscimo da multa
moratória, mas que faz o depósito integral dessa parcela do crédito para
fins discutir judicialmente a subsunção do instituto da denúncia
espontânea em relação ao pagamento efetuado, pois, ainda que a decisão
judicial lhe seja desfavorável, a conversão do depósito judicial em renda da
União deverá ser imputada ao débito relativo a multa moratória, não
havendo, portanto, prejuízo à Fazenda Nacional.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
2
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, por estar condicionada a posterior homologação,
logo, por depender de análise por parte da autoridade administrativa, não
se equivale ao pagamento, que produz efeito imediato de extinção do
crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduarda Lacerda
Kanieski, que acolhiam a preliminar de homologação tácita. Quanto ao mérito, acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para que
seja restabelecido o indébito de R$ 263.113,03, decorrente de pagamento indevido ou maior de
estimativa de agosto de 2011 da CSLL, efetuado em 25.03.2013, informado como pagamento a
maior na DComp no 15391.20218.210813.1.3.04-0134, objeto de depósito judicial. Manifestou
intenção de apresentar Declaração de Voto o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ07, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra liquidação do Despacho Decisório que não reconheceu o
indébito de R$ 263.113,03, decorrente de pagamento indevido ou maior de estimativa de agosto
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
3
de 2011 da Contribuição Social sore o Lucro Líquido (CSLL), efetuado em 25.03.2013, informado na
DCOMP no 15391.20218.210813.1.3.04-0134.
2.

O não reconhecimento do crédito decorre de que o pagamento efetuado pela ora
Recorrente, no valor total de R$ 8.849.827,94, restou insuficiente para liquidar a estimativa da
CSLL de agosto de2011, no valor de R$ 7.829.977,81, sem multa moratória, fato que resultou em
um pagamento a menor de R$ 263.113,03, essa diferença, contudo, foi objeto de depósito judicial
(Ação no 2013.51.01.022976-4), cuja suspensão resta registrada no PAF no 18470.729349/2013-
89. Além disso, com relação ao débito da CSLL de setembro de 2011, não foi incluída a respectiva
multa moratória, no valor de 236.646,31, conforme Despacho Decisório no 118, de 2021 (fls.
760/762), da Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro
(Demac/RJO).
3.

Importante, ainda, pelas idas e vindas processuais, registrar os seguintes fatos, que
se extrai do relatório do r. Acórdão no 107-017.192:
A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte foi julgada
procedente em parte pelo Acórdão no 107-000.388 de 19/08/2020 desta 12a
Turma de Julgamento da DRJ/07, do qual se extrai o seguinte trecho (fls. 709 a
721):
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
termos do relatório e voto que integram a presente decisão, para:
• AFASTAR o motivo de indeferimento que serviu de fundamento para o
Despacho
Decisório no 078132582;
• DEVOLVER o processo à unidade de origem, para que esta aprecie o
mérito do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
15391.20218.210813.1.3.04-0134, proferindo novo despacho decisório.
Através do Despacho Decisório no 118 de 23/11/2021 a Equipe de Auditoria do
Direito Creditório I – EQAUD/Demac/RJO (i) não reconheceu o direito creditório
relativo recolhimento da CSLL efetuado em 25/03/2013, no montante de R$
263.113,03, (ii) não homologou a compensação informada na Declaração de
Compensação (DCOMP) eletrônica no 15391.20218.210813.1.3.04-0134 e (iii)
manteve a cobrança da multa de mora referente ao débito indevidamente
compensado da CSLL referente ao mês de setembro de 2011, conforme disposto
no art. 61 da Lei 9.430/96 (fls. 760 a 762).
No referido Despacho Decisório verifica-se, em síntese que:
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
4
1) O recolhimento indevido indicado como origem do crédito na DCOMP No
15391.20218.210813.1.3.04-0134 (fls.635/639) foi efetuado em 25/03/2013 no
valor total de R$ 8.840.827,94 no intuito de extinguir o débito da CSLL referente a
agosto de 2011, que era de R$ 7.829.977,81. O contribuinte recolheu o valor da
obrigação principal no total de R$ 7.829.977,81, porém não recolheu o valor da
multa de mora devida, nos termos do art. 61 da Lei 9.430/96. Todavia, em agosto
de 2013, o contribuinte transmitiu uma DCTF Retificadora (fls.658/660) que
reduziu o referido débito para R$ 7.566.864,78. Considerando somente os valores
da obrigação principal, o contribuinte efetuou a transmissão da DCOMP No
15391.20218.210813.1.3.04-0134 indicando como crédito a diferença, conforme
o quadro abaixo:

2) Todavia, esse recolhimento foi efetuado com atraso e sem a parcela referente
ao encargo legal da multa de mora prevista no art. 61 da Lei 9.430/96. Em razão
disso, parte do débito da CSLL de agosto de 2011 permaneceu em aberto.
Consequentemente, o Despacho Decisório Eletrônico da fl. 630 não reconheceu o
crédito pleiteado pelo contribuinte. Deve ser ressaltado que, caso a denúncia
espontânea referente ao recolhimento fosse reconhecida pela RFB, nos termos da
Portaria RFB No 719/2016, o débito remanescente referente ao não recolhimento
da multa de mora não seria mais cobrado, e o crédito seria devido. Porém, o
referido recolhimento da CSLL de agosto de 2011 foi objeto de discussão judicial
na Ação Ordinária 2013.51.01.022976-4 com relação ao instrumento da denúncia
espontânea, o que impede uma decisão em instância administrativa.
3) Em razão da referida Ação Ordinária, o débito remanescente da CSLL de agosto
de 2011, no valor de R$ 915.125,28 teve sua cobrança suspensa (fl.755). A
suspensão da exigibilidade está prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional
e foi efetivada por meio do processo 18470.729349/2013-89.
4) Conforme esclarecido no despacho anexado às fls. 683/684 e os extratos
anexados às fls. 669/682, o valor da multa de mora não recolhido resultou no
aproveitamento total do recolhimento em análise para a extinção parcial do
débito declarado, conforme os quadros abaixo:

5) O débito remanescente, no valor de R$ 915.125,28 foi depositado em juízo com
os devidos encargos legais para o prosseguimento da discussão judicial. Conclui-se
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
5
assim que o valor total do DARF indicado como origem do crédito se encontra
completamente associado à Ação Ordinária 2013.51.01.022976-4.
6) O Despacho da fl. 751 da Equipe de Contencioso Judicial II – ECOJ2 esclarece
quanto à inexistência até o momento de decisão favorável ao contribuinte na
Ação Judicial acima mencionada, não havendo dessa forma, nem na instância
judicial nem na instância administrativa, qualquer disponibilidade que represente
um direito de crédito associado ao recolhimento indicado na DCOMP No
15391.20218.210813.1.3.04-0134.
7) Com relação ao débito da CSLL de setembro de 2011 compensado na DCOMP
em exame, no valor de R$ 236.646,31 (fls.635/639 e fl. 754), o contribuinte
também não incluiu a multa de mora nos valores compensados. Dessa forma,
considerando o disposto na Nota Técnica COSIT 19/2012, que dispõe da
impossibilidade do benefício do instrumento da denúncia espontânea em caso de
extinção do débito por meio de declaração de compensação, a cobrança da multa
de mora deve ser efetuada.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 24/11/2021 através de
seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (fls. 767/768) e apresentou
manifestação de inconformidade em 22/12/2021 (fls. 769), na qual alega, em
síntese que (fls. 771 a 800):
1) Descreve o histórico do processo.
2) Preliminarmente, entende pela homologação tácita da DCOMP em objeto.
2.1) A compensação realizada nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 está
sujeita à homologação tácita no prazo decadencial de 5 (cinco) anos contados da
data de entrega da declaração de compensação, na esteira do que dispõe o §5o
do referido dispositivo legal.
2.2) No caso concreto, a DCOMP no 15391.20218.210813.1.3.04-0134 foi
transmitida em 21/08/2013, sendo certo que o referido prazo já havia
transcorrido no momento da ciência da REQUERENTE acerca da prolação do
despacho decisório ora combatido e exigência do débito supostamente não
homologado, ocorrido em 24/11/2021.
2.3) Frise-se que o primeiro despacho decisório de fl. 630, proferido em 2014, não
tem o condão de interromper ou suspender o prazo da homologação tácita, na
medida em que o acórdão da DRJ de fls. 709/721 expressamente afastou os
motivos do indeferimento que serviu de fundamento ao primeiro despacho
decisório e determinou a prolação de um novo despacho decisório.
2.4) Fato é que, apesar de não ter sido expressamente declarada a nulidade do
despacho decisório de fl. 630 pelo acórdão da DRJ de fls. 709/721, tem-se que ao
decretar o vício de sua fundamentação, o mesmo é considerado inexistente no
mundo jurídico, sendo que o novo despacho decisório – do qual a REQUERENTE
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
6
apenas foi cientificada no ano de 2021 – deveria ter sido proferido dentro do
prazo de 5 (cinco) anos a contar da transmissão da DCOMP, o que não ocorreu.
2.5) Transcreve ementas de decisões do CARF.
2.6) Não reconhecer a homologação tácita no caso concreto significaria
possibilitar que a autoridade de piso proferisse um despacho decisório com
fundamentação qualquer, ainda que absurda e desconexa, simplesmente
glosando o crédito, o que possibilitaria a reanálise da matéria em período superior
ao que determina o art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96 após eventual decisão de 1a
instância que acolhesse a manifestação de inconformidade do contribuinte. No
entanto, essa premissa não é admissível no devido processo legal.
2.7) Transcreve trecho de publicação técnica.
3) Alega a improcedência do Despacho Decisório quanto à glosa do crédito de
CSLL de 08/2011 – Depósito Judicial realizado na Ação no 2013.51.01.022976-4
3.1) O próprio despacho decisório reconhece que o crédito pleiteado na DCOMP
no 15391.20218.210813.1.3.04-0134 foi glosado em função da cobrança da multa
de mora sobre o DARF de CSLL de 08/2011, a qual está em discussão na ação
judicial no 2013.51.01.022976-4, onde foi realizado depósito judicial do montante
integral em discussão pela REQUERENTE.
3.2) O valor do débito de CSLL de 08/2011, declarado em DCTF, no valor de R$
7.566.864,78 apenas foi amortizado no montante de R$ 6.651.739,50, subsistindo
saldo devedor de R$ 915.125,28, justamente em função da exigência da multa de
mora.
3.3) Esse montante foi depositado na ação judicial, conforme atesta o despacho
decisório: “O débito remanescente, no valor de R$ 915.125,28 foi depositado em
juízo com os devidos encargos legais para o prosseguimento da discussão judicial.
Conclui-se assim que o valor total do DARF indicado como origem do crédito se
encontra completamente associado à Ação Ordinária 2013.51.01.022976-4.” (fl.
761)
3.4) Ocorre que, mesmo reconhecendo a suspensão da exigibilidade da multa de
mora pelo depósito integral do montante de R$ 915.125,28 com os devidos
encargos legais, o despacho decisório manteve a glosa do crédito, sob o
fundamento que a parcela do DARF objeto da DCOMP no
15391.20218.210813.1.3.04-0134 teria sido, justamente, sido alocado ao
montante da multa de mora não recolhida.
3.5) Como poderia o valor do crédito ter sido alocado a uma cobrança (multa de
mora) que está com exigibilidade suspensa por força de depósito judicial?
3.6) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II
do CTN deveria impedir que a RFB utilizasse o saldo credor do DARF de CSLL de
08/2011 para extinção/alocação à parcela exigida da multa de mora, o que
resultaria no saldo credor utilizado na DCOMP no 15391.20218.210813.1.3.04-
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
7
0134. Isso porque, a exigibilidade dessa multa de mora está SUSPENSA, ou seja,
ao proceder com a alocação do DARF à multa de mora, a Autoridade Fiscal
automaticamente ignora os efeitos da suspensão da exigibilidade da cobrança.
3.7) Ademais disso, qualquer que seja o resultado da ação judicial, a compensação
há de ser homologada: (1) se a REQUERENTE sair vitoriosa na ação judicial, a
multa não seria devida e o direito creditório estará integralmente composto; (2)
por outro lado, se a REQUERENTE for derrotada, o depósito judicial será
convertido em renda em favor da União e a multa de mora será extinta por
pagamento.
3.8) Transcreve ementa de decisão do CARF.
4) Entende pela impossibilidade de lançamento/cobrança da multa moratória no
processo de compensação quando não declarada pelo contribuinte na DCOMP
4.1) A ora REQUERENTE, ao transmitir a DCOMP em objeto, o fez sem a
declaração da multa moratória, ou seja, os débitos confessados nos termos do art.
74, §6o da lei no 9.430/96 não contemplavam a mencionada multa, como se vê da
rubrica “multa” indicada a R$ 0,00 pela REQUERENTE na DCOMP.
4.2) A RFB, contudo, entende que tal multa é devida e deve ser exigida no
processo de compensação.
4.3) Ocorre que, nessa situação, a RFB acaba por exigir valores que a ora
REQUERENTE não reconhece como devidos. Esta exigência é feita de forma
traiçoeira pela RFB, pois, por conta de um débito não declarado pelo contribuinte
(não informado no PER/DCOMP e nem na DCTF), consome-se crédito indicado e
utilizado pela REQUERENTE para quitação da multa moratória jamais reconhecida
como devida, deixando “em aberto” o débito que se pretendia quitar via
compensação.
4.4) A ilegalidade desse procedimento advém da clara impossibilidade de
vinculação discricionária de novos débitos às compensações declaradas nos
termos do art. 74 da lei no 9.430/96, pois (A) vai contra a manifestação de
vontade do contribuinte; (B) enseja lançamento tributário ao arrepio do art. 142
do CTN e em descompasso do art. 43 da lei no 9.430/96; (C) lançamento este cuja
constituição ocorre fora do prazo decadencial, seja do art. 150, §4o ou do art. 173,
I do CTN e; (D) ainda assume feições de compensação de ofício, em desrespeito
aos dispositivos que regulamentam esse procedimento.
5) Trata da manifestação de vontade do contribuinte no processo de
compensação – impossibilidade de exigência de dívida não confessada no
processo de compensação – ausência de declaração de vontade pelo contribuinte
na forma especial prevista na legislação
5.1) O art. 74 da lei no 9.430/96 regulamenta o que se pode chamar de
procedimento de compensação voluntária, onde o contribuinte, mediante
declaração própria (§1o), indica crédito para com a Receita Federal para quitação
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
8
de débitos confessados (§6o) relativos a quaisquer tributos administrativos pela
RFB, os quais estarão extintos sob condição resolutória de ulterior homologação
da compensação (§2o).
5.2) Nessa modalidade de compensação o contribuinte escolhe o crédito e o
débito que será quitado via compensação.
5.3) Noutro giro, há a hipótese da compensação de ofício, prevista no art. 7o do
Decreto-Lei no 2.287/86 e regulamentada pelo Decreto no 2.138/97 e art. 89 e
seguintes da IN RFB no 1.717/17. Nesse caso, tendo o fisco conhecimento de
créditos que faz jus o contribuinte, deverá intimá-lo para utilização de tais
créditos para pagamento de determinados débitos existentes, devendo o
contribuinte se manifestar se concorda com o procedimento no prazo de 15
(quinze) dias (art. 89, §3o c/c art. 6o do Decreto no 2.138/97), sob pena de
concordância tácita.
5.4) Veja-se que em ambos os casos (compensação voluntária e de ofício) a
compensação ocorre mediante manifestação de vontade do contribuinte, que
deve ser observada/respeitada pelo fisco, cabendo a ele (contribuinte) apontar
qual débito será compensado, ainda que na compensação de ofício tal
procedimento esteja condicionado ao prazo de 15 dias para anuência quanto ao
procedimento.
5.5) Por outro lado, ao fisco, nessas situações, caberá a análise da compensação
pretendida sob o viés do crédito, para atestar sua liquidez e certeza, uma vez que
os débitos, como visto acima, são indicados a serem compensados (compensação
de ofício) ou confessados pelo contribuinte como devidos (compensação
voluntária). A RFB, nessas hipóteses, compete apenas cobrar, na forma da lei, o
que eventualmente ainda seja devido, caso o crédito reconhecido (ou não
reconhecido) seja inferior aos débitos (hipóteses de não homologação ou
homologação parcial da compensação).
5.6) Em relação ao débito apontado para compensação pelo contribuinte, por sua
vez, NADA PODERÁ SER MODIFICADO, pois, repita-se, a indicação daquilo que
está sendo pago é de competência exclusiva do devedor. Afinal, repita-se, é o
devedor que escolhe aquilo que irá pagar, e aquilo que irá deixar em aberto (por
discordar da cobrança, por exemplo, como é o caso da multa de mora na situação
concreta).
5.7) Diante desses fundamentos, já se percebe a ilegalidade do procedimento
adotado no despacho decisório, que mediante a cobrança “indireta” da multa
moratória no processo compensação – que se recorde não foi declarada na
DCOMP e DCTF – consumirá parcela do crédito indicado, subsistindo “saldo
devedor” referente ao débito que se pretendia quitar com o mencionado crédito.
6) Entende que há necessidade de lançamento de ofício para cobrança da multa
de mora – art. 142 do CTN c/c art. 43 da Lei no 9.430/96.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
9
6.1) Se a RFB entende que a multa moratória sobre o débito declarado na DCOMP
é devida, deve ser feito um lançamento formal desta, e não simplesmente incluir
essa multa moratória no valor do débito declarado pela REQUERENTE e
compensar de ofício e proporcional esse “novo débito” (declarado + multa) com o
crédito informado pela REQUERENTE, nos termos do art. 43 da Lei no 9.430/96.
6.2) Veja-se que o legislador coloca dentro de um capítulo denominado “Auto de
Infração Sem Tributo” a possibilidade de a RFB efetuar o lançamento de crédito
tributário referente à multa.
6.3) Nesse sentido, considerando que a REQUERENTE não declarou a multa
moratória como devida na DCOMP ou DCTF, deve a RFB lavrar um auto de
infração e não simplesmente exigir a multa no processo de compensação sem um
lançamento de ofício formal (efetuado nos termos do art. 142 do CTN).
6.4) Ao exigir a multa de mora sobre débito não confessado na DCOMP, tem-se a
ocorrência de verdadeira compensação de ofício realizado pelo despacho
decisório, pois, repita-se, deve a RFB formalmente lavrar um auto de infração
contra a REQUERENTE para exigência da multa moratória.
6.5) Importante mencionar quer a compensação de ofício atualmente é regida
pelo Decreto-Lei no 2.287/86, pelo Decreto no 2.138/97 e Regulamentada pela IN
no 1.717/17, aonde está textualmente previsto (art. §1o do art. 6 do Decreto no
2.138/974) que a compensação de ofício deverá ser “precedida de notificação ao
sujeito passivo para que se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze
dias (...)”
6.6) Transcreve trecho de decisão do STJ.
6.7) Alega que no caso analisado pelo STJ é necessário a lavratura de um auto de
infração formal para exigência da parcela relativa a multa moratória/juros, de
modo que não pode ser feito como in casu, aonde a autoridade administrativa
não homologa uma compensação por conta de uma compensação de ofício que
ela mesma o fez a partir de um lançamento realizado no próprio processo que
analisou o crédito do contribuinte, sem formalidade alguma e em estrita
desobediência ao próprio art. 43 da Lei no 9.430/96, como visto acima.
7) Entende que ocorreu a decadência de cobrança da multa de mora.
7.1) Sendo evidente que até o presente momento o fisco jamais constituiu auto
de infração para cobrança dessa multa de mora, não há dúvidas da ocorrência da
decadência, seja pela contagem do prazo de 5 (cinco) anos nos termos do art.
150, §4o do CTN ou do art. 173, I do CTN, conforme já entendeu o STJ.
7.2) E ainda que se venha a entender que seria legítimo ato de lançamento a
cobrança da multa moratória para esses tributos, a exigência a multa de mora só
veio a se consumar em 2021, quando da prolação do novo despacho decisório.
7.3) Logo, por já estarem extintos por decadência (art. 156, V do CTN), os débitos
dos encargos moratórios não poderiam ser invocados pela autoridade
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
10
administrativa como razão para a homologação apenas parcial da compensação,
denotando a ilegal cobrança que se combate e que deverá ser afastada por esse
juízo.
8) Trata da ocorrência da denúncia espontânea por meio de compensação (art.
138 do CTN e jurisprudência judicial/administrativa)
8.1) Antes de transmitir a DCOMP objeto do presente processo administrativo, a
REQUERENTE revisitou sua apuração do período de 09/2011 e verificou débitos
anteriormente não formalizados à Receita Federal, de modo que,
concomitantemente à retificação da DCTF (fls. 545/584 – DCTF-Original e Fls.
585/626 – DCTF-Retificadora), promoveu extinção por meio de compensação do
débito de conforme lhe autoriza o artigo 156, inciso II, do Código Tributário
Nacional.
8.2) A Autoridade Administrativa fundamenta a exigência da multa de mora sob o
fundamento que a denúncia espontânea não se aplica na compensação de
tributos por meio de DCOMP.
8.3) Esse entendimento restritivo à aplicação da denúncia espontânea prevista no
artigo 138 do Código Tributário Nacional é manifestado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de forma vinculante às D. Autoridades Fiscais da RFB prolatoras
de despachos decisórios, no tem ‘c3’ da Nota Técnica COSIT no 19/2012, bem
como, no Ato Declaratório PGFN no 08/2011.
8.4) Ocorre que, conforme se demonstrará, é perfeitamente possível a realização
de denúncia espontânea com a extinção dos débitos por meio de compensação. A
jurisprudência no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e deste CARF confirma
essa possibilidade no sentido de reconhecer a denúncia espontânea no caso de
compensação.
8.5) O mesmo entendimento é manifestado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”), inclusive pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(“CSRF”), em recentíssimas decisões. Conforme se verá adiante, os entendimentos
manifestados pelo CARF são prestigiados pela jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça – o que ocorreu em recente decisão da 1a Seção nos autos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.221.170/PR, especialmente no voto da Ministra
REGINA HELENA COSTA.
8.6) O parágrafo segundo do artigo 74 da Lei no 9.430/96 é expresso ao afirmar
que a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua
posterior homologação, o que não se pode confundir com a suposta ausência de
quitação enquanto o fisco não a homologa; isso porque, essa última expressão
apenas significa que a compensação será analisada pela RECEITA FEDERAL no
prazo de cinco anos para ser então homologada ou não.
8.7) E no presente caso já houve o reconhecimento integral do direito creditório
de modo que até para a própria Administração Tributário o crédito objeto do
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
11
PER/DCOMP é líquido e certo, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
8.8) Assim, sendo a compensação uma modalidade de extinção do crédito
tributário legalmente reconhecida, já tendo sido reconhecida a integralidade da
higidez do crédito, não há dúvidas de que, respeitados requisitos, aplica-se a ela
todos os efeitos atinentes ao pagamento, quando se trata da regra do artigo 138
do Código Tributário Nacional.
8.9) Se o Código Tributário Nacional e a Lei no 9.430/96 outorgam à compensação
o poder de extinguir o crédito tributário, dando à compensação o mesmo efeito
jurídico que o pagamento, e levando em consideração ainda a própria natureza do
encontro de contas como meio adequado à extinção de uma obrigação, não se
pode permitir o apoio em interpretação restritiva para prejudicar o contribuinte
de boa-fé que pretende se valer do instituto da denúncia espontânea.
8.10) Transcreve trechos de decisões judiciais e jurisprudência do CARF.
8.11) Conclui-se, portanto, que não subsiste qualquer fundamento na distinção
entre os efeitos da compensação e do pagamento no que tange à aplicação do
instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), na medida em que tanto a
legislação de regência quanto a jurisprudência judicial e administrativa se
orientam pela equiparação de ambas as modalidades de extinção do crédito
tributário.

4.

Em Manifestação de Inconformidade (fls. 110/142), a ora Recorrente alegou em
síntese que ocorreu a homologação tácita da DCOMP; que deveria ser afastada a glosa do crédito
ante o depósito judicial realizado na ação no 2013.51.01.022976-4; que não é possível o
lançamento/cobrança da multa moratória no processo de compensação quando não declarada
pelo contribuinte na DCOMP; que transcorreu o prazo decadencial para o lançamento de ofício da
multa de mora; e, quanto ao mérito, que ocorreu a denúncia espontânea.
5.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 841/857).
Afastou a alegação de homologação tácita e de impossibilidade de cobrança de multa de mora em
processo de compensação, quanto ao mérito, por considerar como renúncia à instância
administrativa em relação a estimativa de agosto de 2021, onde a ora Recorrente busca os efeitos
da denúncia espontânea; concluiu, ainda, que o instituto da compensação não se equipara ao
pagamento, conforme Solução Cosit no 233, de 2019. A referida decisão restou materializada com
a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
12
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/08/2011
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NOVA DECISÃO.
Não há o que se falar em decurso do prazo de cinco anos para não homologar
tacitamente a Dcomp (§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), ainda que seja
necessária a prolação de nova decisão pela autoridade local.
MULTA MORATÓRIA. DCOMP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
Desnecessário o lançamento de ofício para cobrança da multa de mora quando
ela não tiver sido informada em dcomp transmitida pelo sujeito passivo e, por
este motivo, não é aplicável a decadência do direito à sua constituição.
MULTA DE MORA. FUNDAMENTAÇÃO. EXIGÊNCIA. DESPACHO DECISÓRIO.
NULIDADE.
Não deve ser considerado nulo Despacho Decisório que não fundamente a
exigência da cobrança de multa de mora de débito confessado em dcomp
somente com seu valor original.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não cabe o benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN quando
o débito for quitado por compensação.
6.

Em Recurso Voluntário (fls. 868/898), a Recorrente repisa as alegações trazidas na
manifestação de inconformidade, em especial, que houve homologação tácita da compensação;
que improcede a glosa do crédito de CSLL de agosto de 2011, em razão do pagamento a destempo
e de o valor da multa de mora ter sido depositada judicialmente (Ação no 2013.51.01.022976-4);
que deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança da multa de mora sobre o débito da CSLL de
setembro de 2011, posto não ter sido confessada na DCOMP, hipótese em que demandaria
lançamento de ofício, fato que não pode ser feito em razão da decadência. Com relação ao mérito,
aduz que não é devida multa de mora em procedimento de compensação. Ao final, pugna,
preliminarmente, pelo reconhecimento da homologação tácita da DCOMP, para que seja afastada
glosa do direito creditório ante o depósito judicial da multa de mora, pela anulação da exigência
da multa de mora, que não foi objeto de declaração e não pode ser exigida via lançamento, em
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
13
razão da decadência e, quanto ao mérito, por reconhecer o instituto da denúncia espontânea em
procedimento de compensação e, com isso, cancelar o crédito tributário residual neste processo.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13.10.2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 864), dessa forma, o Recurso
Voluntário interposto em 01.11.2022, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
867), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminares
a) Homologação tácita
9.

Entende a Recorrente ter ocorrido a homologação tácita, pois transcorrido o prazo
de cinco anos, previsto no art. 74, §5o1, da Lei no 9.430, de 1996, pois a DCOMP foi transmitida em
21.08.2013 e o segundo Despacho Decisório, que reconheceu a integralidade do crédito, foi
cientificado em 16.09.2020. No seu entender, o primeiro Despacho Decisório Eletrônico no
122303607, emitido em 02.05.2017 (fls. 126 do PAF no 16682.903344/2017-37), considerado
improcedente pela DRJ, apresenta vício de fundamento e é inexistente no mundo jurídico.
10.

A autoridade julgadora, acertadamente, afastou a alegação de homologação tácita,
pois não foi declarada a nulidade do primeiro Despacho Decisório.

1 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação.

Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
14
11.

Nesse sentido, repisa-se os argumentos da r. Decisão, que passam a integrar o
presente voto, nos termos do art. 502, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
O prazo decadencial para não homologar a compensação serve para dar
segurança jurídica mediante a sua imutabilidade contra a desídia da Fazenda
Pública. Na situação aqui tratada, o procedimento para análise já se iniciou
quando não homologou no primeiro momento. Mesmo que o motivo para tal não
se mantenha perante os órgãos julgadores, ela passou nesse segundo momento a
verificar outras questões de mérito (inclusive existência efetiva daquele crédito
pleiteado e no valor informado pelo sujeito passivo).
Assim o processo foi retornado para uma nova apreciação, com reabertura do
prazo de impugnação, garantindo ao contribuinte a ampla defesa.
O despacho decisório original foi proferido por autoridade competente, a
fundamentação era clara, não tendo havido preterição do direito de defesa.Assim,
entendo que não ocorreu preterição ao direito de defesa preconizado no art. 59,
Inciso II, do Decreto n° 70.235/72, Decreto do Processo Administrativo Fiscal
(PAF), único dispositivo legal que poderia levar ao entendimento de nulidade do
referido despacho decisório:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Isto porque o contribuinte teve o seu direito à sua defesa por meio de
manifestação de inconformidade que foi considerada parcialmente procedente
devolvendo à origem para que efetuasse nova decisão.
[...]
Assim não houve o entendimento desta 12a Turma pela improcedência do
Despacho Decisório, bem como a decisão contida neste Acórdão não significou a
sua anulação. Portanto não há o que se falar em decurso do prazo estabelecido no
§ 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 para homologação das compensações, já que
aquele ato administrativo foi proferido antes do referido prazo.
12.
Em suma, a Decisão da DRJ, diante do conhecimento do fato de que houve duas
retificações da DCTF, em 15.04.2013 e 22.08.2013, cujo processamento não sensibilizou os

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
[...]
§ 1oo A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
15
sistemas da Administração Tributária tempestivamente, de forma que o resultado do batimento
eletrônico, materializado pelo Despacho Decisório Eletrônico no 078132582, emitido em
04.03.2014, restou equivocado determinou a revisão desse ato.
13.
A decisão de optar por editar um Acórdão em detrimento à execução de um
procedimento de diligência, determinando a revisão do ato editado com erro de premissa, buscou
resolver de forma terminativa a lide, pois se a opção fosse a conversão do julgamento em
diligência, haveria necessidade de nova deliberação da DRJ.
14.
A alternativa adotada pela DRJ, Acórdão determinando a revisão do ato ou execução
de procedimento de diligência por certo não está a evidenciar que o Despacho Decisório original
continha nulidade, mais especificamente, que esse ato havia sido proferido com preterição do
direito de defesa da Recorrente (art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972), que aliás, desde a
primeira Manifestação de Inconformidade (fls. 7/20) demonstrou ter plena consciência dos
motivos que resultaram no não atendimento integral do seu pleito.
15.
Por essas razões, especificamente, em razão de o Despacho Decisório Eletrônico no
078132582, emitido em 04.03.2014, ter sido cientificado à Recorrente em 13.03.2014 (fls. 634),
portanto, antes do transcurso do prazo de cinco anos da transmissão da DCOMP, que ocorreu em
21.08.2013, afasta-se a alegação preliminar de ocorrência de homologação tácita.

b) Impossibilidade de cobrança da multa de mora
16.
Pugna a Recorrente, ainda em preliminar, ser ilegal a cobrança da multa de mora,
posto não ter sido confessada na DCOMP, hipótese em que demandaria lançamento de ofício, fato
que não pode ser feito em razão da decadência.
17.
Como bem observado pela autoridade julgadora de primeira instância, o art. 453 da
IN RFB no 1.300, de 2012, que regulava o procedimento de compensação à época dos fatos,
determina que o débito compensado será exigido com os acréscimos legais, entre os quais inclui-
se a multa moratória, prevista no art. 614 da Lei no 9.430, de 1996.

3 Art. 45. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos acréscimos
legais.
[...]

4 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
16
18.
O fato de o sujeito passivo não ter preenchido no campo próprio da DCOMP o valor
referente a multa de mora não afasta a exigência legal acessória ao principal, por essa razão,
correto o procedimento da unidade de jurisdição de imputar proporcionalmente o crédito
reconhecido ao débito vencido, valorado na data da transmissão da DCOMP, nos termos em que
preconizado no art. 1635 do CTN.
19.
A matéria, imputação proporcional, tem diversos precedentes neste CARF, como por
exemplo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
(Acórdão no 9101-004.231, sessão de 06.06.2019, Conselheiro Demetrius Nichele
Macei)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. REGULARIDADE.
O direito creditório reconhecido deve ser imputado proporcionalmente aos
débitos compensados acrescidos de multa e juros de mora devidos até a data da
compensação. A imputação linear não tem amparo no Código Tributário Nacional.
(Acórdão no 1402-006.166, sessão de 19.10.2022, Conselheira Júnia Roberta
Gouveia Sampaio)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta
e três centésimos por cento, por dia de atraso.

5 Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a
mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de
penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento
determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de
responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.

Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
17
Ano-calendário: 2004,2005
POSTERGAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
A postergação de tributo pago a menor, sem considerar os acréscimos legais, será
efetuada obedecendo-se à proporcionalidade entre o principal e respectivos
acréscimos e encargos legais que deixaram de ser pagos, no caso, os juros de
mora, ensejando sobre o saldo, porventura após a aplicação da imputação
proporcional, a cobrança da multa de ofício proporcional. A alteração legislativa
da Lei no 9.430/96 não retirou eficácia à imputação proporcional que ainda vige e
é um procedimento válido e permitido pelo ordenamento jurídico.
(Acórdão no 1401-001.600, sessão de 07.04.2016, Conselheiro Antônio Bezerra
Neto)

20.

Em resumo, se no procedimento de liquidação da compensação, cuja DCOMP foi
transmitida após o vencimento do débito informado, quando o crédito é insuficiente para
liquidação integral do débito, deve ser realizada a imputação proporcional do crédito ao débito,
esse devidamente acrescido nos respectivos acessórios, ou, como denominado pela legislação
tributária, dos acréscimos moratórios, no caso, dos juros e multa devidos pelo não adimplemento
da obrigação (ou transmissão da DCOMP) tempestivamente, conforme racional do art. 163 do CTN.
21.

Se a exigência da multa moratória decorre de expressa disposição legal, sobretudo
pelo seu caráter acessório e não sancionatório de infração, isto é, tão somente como compensação
pela não satisfação da obrigação ao tempo determinado pela lei, desnecessária a constituição de
lançamento de ofício.
22.

Em consequência desse caráter acessório da multa moratória, irrelevante o fato de a
multa moratória não ter sido informada na DCOMP, pois o que se confessa é o principal, assim
como ocorre na DCTF, razão pela qual é irrelevante a existência de manifestação de vontade do
contribuinte em discriminar a multa moratória em uma DCOMP que foi transmitida em data
posterior ao vencimento da obrigação tributária.
23.

Por essas razões, não se faz necessária a formalização de lançamento de ofício para
se exigir algo acessório e que decorre de expressa disposição legal, resta prejudicado o argumento
sobre decadência.
24.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de impossibilidade de exigência de multa de
mora.

Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
18
Mérito
a) Glosa do crédito em razão da cobrança de multa de mora depositada judicialmente
25.
Embora a Recorrente apresente a matéria como preliminar, a mesma se confunde
com o mérito, em especial por se referir ao aspecto quantitativo na formação do crédito informado
na DCOMP no 15391.20218.210813.1.3.04-0134.
26.
Conforme relatado, consta no Despacho Decisório no 118, de 2021, que a origem do
crédito tem origem no pagamento de R$ 8.840.827,94, destinado a extinguir débito da CSLL de
agosto de 2011, conforme DCTF retificadora, de R$ 7.566.864,78. Após imputação, com os
acréscimos moratórios, restou um débito de CSLL de agosto de 2011 no valor de R$ 915.125,28.
27.
Defende a Recorrente ser improcedente a glosa de parcela do crédito de CSLL de
agosto de 2011, em razão do pagamento a destempo ter se dado com base no art. 1386 do Código
Tributário Nacional. Informa que o valor da multa de mora ter sido depositada judicialmente (Ação
no 2013.51.01.022976-4).
28.
Em consulta ao site da Justiça Federal da 2a Região (Ação no 2013.51.01.022976-4),
observa-se que em 29.01.2014 foi proferida sentença julgando improcedente a ação e condenando
a autora a custas e honorários7. Até a presente data não há decisão pela 3a Turma Especializada do
TRF 2a Região, ou seja, não houve reforma da sentença e o processo8.
29.
A r. Decisão consignou que o débito referente a multa moratória incidente sobre a
estimativa da CSLL de agosto de 2011 se encontrava suspenso à época da prolação do acórdão, em
15.09.2022, por força de depósito judicial e que até aquele momento não havia decisão judicial

6 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr o
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

7 https://eproc-
consulta.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=51161629552349857982
0871640193&evento=511616295523498579820872055142&key=8f38a8b40fc9bc5fc16c8a439ccaf5e4d63d
39c0b4a2e887026f2c78e3e6f735&hash=e056e71a701e4b9ef644c9d1619b3722 <consulta realizada em
16.06.2025, às 21h44min.

8 https://eproc-
consulta.trf2.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=0022
9767520134025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=385a01b87ccf59ad17a9
cca38c33e90a <consulta realizada em 16.06.2025, às 21h52min.

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
19
favorável ao contribuinte. Diante da existência de ação judicial, entendeu haver renúncia ao
contencioso administrativo, nos termos da Súmula CARF no 19.
30.
A Recorrente alega que qualquer que seja o resultado da ação judicial, a
compensação há de ser homologada: (1) se a Recorrente sair vitoriosa na ação judicial, a multa
não seria devida e o direito creditório estará integralmente composto; (2) por outro lado, se a
Recorrente for derrotada, o depósito judicial será convertido em renda em favor da União e a multa
de mora será extinta por pagamento.
31.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o Tema no 271, fixou a tese e que:
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão
de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de
inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso
proposta, deverá ser extinta. (g.n.)
32.
Destaca-se a ementa do RESP no 1.140.956/SP, que serviu de paradigma para a
fixação da referida tese:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À
EXECUÇÃO
FISCAL. DEPÓSITO
INTEGRAL
DO DÉBITO.
SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II,
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento
da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe
21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no
REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO

9 Súmula CARF no 1
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.”

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
20
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp
789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp
255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel.
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel.
p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do
CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início
em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas,
visando ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de
infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá
ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na
esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido
prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de
cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a
exigibilidade do crédito.
(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de
inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o
autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
21
Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.
Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação,
poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante,
pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de
30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve
ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da
Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em
julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p.
205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente
agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls.
77/78:
"A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos
valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a liminar
pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do
mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no
aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in
verbis:
"O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até
o trânsito em julgado da ação.
Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança
impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma
que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança
de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com
o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar
sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão
remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito
exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao
ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe,
porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
22
33.
A partir dessa decisão do STJ, com efeito vinculante para os Conselheiros, nos
termos do art. 9810, II, “b” do Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 1.634, de 2023, a CSRF
analisou os efeitos dos depósitos judiciais para fins de formação do saldo negativo, isto é, no
sentido de equiparar a confissão de dívida efetuada na DCOMP e aquelas materializada por meio
dos depósitos judiciais. Nesse sentido, o seguinte julgado da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
LEGITIMIDADE
DO
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA DCOMP.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp
1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o depósito judicial
possui natureza constitutiva, tendo o referido Tribunal expressamente registrado
que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário. Nesses termos, e considerando que as
estimativas computadas no Saldo Negativo foram objeto de depósito judicial
antes da formalização da sua compensação, não há que se falar em incidência de
acréscimos moratórios sobre os débitos tributários assim liquidados.
(Acórdão no 9101-006.318, relator Luis Henrique Marotti Toselli, sessão de
15.09.2022)
34.

Em resumo, o entendimento manifestado no Acórdão no 9101-006.318 é de que
mesmo em um cenário desfavorável o depósito judicial será convertido em renda.
35.

Na mesma linha o recente Acórdão no 1401-007.118:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2004
ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. SALDO NEGATIVO. DIREITO DESDE
QUE ALBERGADAS POR DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL.

10 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,acordo internacional, lei ou decreto
que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
[...]

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
23
O direito à restituição ou compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses
depósitos em renda da União. Na composição do saldo negativo do IRPJ passível
de restituição/compensação devem ser computados os valores das estimativas
quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de ação
judicial, nesse último caso desde que albergadas por depósito no montante
integral.
(Acórdão no 1401-007.118, relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, sessão de
18.07.2024)
36.

Embora a r. Decisão tenha entendido ter ocorrido a renúncia às instâncias
administrativas, com base na Súmula CARF no 1, a situação posta sob litígio não obsta o
seguimento do julgamento administrativo, sobretudo após o RESP no 1.140.956/SP.
37.

A Súmula CARF no 1 decorre do Princípio Constitucional da Unicidade de Jurisdição,
de tal forma, que apenas o Poder Judiciário é competente para dizer o direito aplicado ao caso
concreto. Esse preceito decorre do art. 5o, XXXV11, da Constituição Federal.
38.

A Súmula CARF no 1 tem aplicação, por exemplo, quando se discute a subsunção de
determinado fato à norma tributária, ou seja, de nenhuma valia faz sentido discutir no âmbito
administrativo se determinado fato deve ser tributado, quando o sujeito passivo ingressa com ação
judicial para questionar a incidência do tributo sobre esse mesmo fato.
39.

No caso sob litígio, uma eventual decisão judicial desfavorável à Recorrente
implicará imputação do depósito judicial ao débito controlado no PAF no 18470.729349/2013-89,
isto é, à diferença não adimplida, relativa à estimativa da CSLL de agosto de 2001, no valor de R$
915.125,28.
40.

Registre-se ainda, que a ação judicial, atualmente sob no
0022976-
75.2013.4.02.5101, que tramitou na 10a VF do Rio Janeiro é ação do tipo comum (ordinário), isto
é, eventual desistência da ação após oferecida a contestação, depende do consentimento do réu e
da homologação do juiz (CPC, art. 485, VIII e § 4o), além disso deveria ter sido apresentada antes
da prolação da sentença (CPC, art. 485, § 5o) 12.

11 XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

12 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
VIII - homologar a desistência da ação;
[...]
§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
24
41.
Por essa razão, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário em relação a
matéria denominada “impossibilidade de glosa do crédito informado” na DCOMP no
15391.20218.210813.1.3.04-0134, em razão de a multa de mora devida foi objeto de depósito
judicial, isto é, deve ser restabelecido o indébito de R$ 263.113,03, decorrente de pagamento
indevido ou maior de estimativa de agosto de 2011 da CSLL, efetuado em 25.03.2013.

b) Exigência de multa de mora em procedimento de compensação
42.

Com relação ao mérito, aduz que não é devida multa de mora em procedimento de
compensação.
43.

A autoridade julgadora de primeira instância ratificou as conclusões do Despacho
Decisório no 118, de 2021 (fls. 760/762), sobre a necessidade de inclusão da multa moratória no
procedimento de compensação.
44.

Embora o assunto revele discussões relevantes sobre a possibilidade de que a
expressão “pagamento” no art. 138 CTN se equivaleria à compensação, bastando para isso fossem
observados os contornos do instituto da denúncia espontânea, delineados pelo Superior Tribunal
de Justiça, que, ao julgar o tema, representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C, do
então Código de Processo Civil, assim se posicionou no Resp no 1.149.022/SP, DJ 24.06.2010:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
25
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (g.n.)
45.

Verifica-se, portanto que o delineamento da denúncia espontânea construído pelo
STJ depende de três condicionantes: (i) declaração efetuada a menor, (ii) pagamento e (iii)
retificação da declaração para complementar o tributo não declarado de forma integral
originalmente.
46.

No caso concreto, é incontroverso que a DCOMP foi transmitida após o vencimento
do débito informado como compensado.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
26
47.

Ainda que se admita que o débito compensado não estivesse declarado em DCTF,
fato que poderia atrair o instituto da denúncia espontânea, o aspecto mais relevante diz respeito a
extensão da expressão pagamento, que expressamente consta no art. 13813 do CTN, para outra
forma de extinção do crédito tributário, no caso, a compensação.
48.

Embora ambas sejam formas de extinção previstas no art. 15614 do CTN, resta
evidente que elas têm naturezas jurídicas distintas e, por essa razão, o legislador previu apenas
para a primeira à subsunção do instituto da denúncia espontânea, pois para o segunda, há
condicionantes que, em regra, exceto nas hipóteses residuais de homologação tácita, dependem
de ritos procedimentais por parte da Administração Tributária.
49.

Não há, portanto, como se atribuir ao pagamento e à compensação, que têm
naturezas jurídicas e consequências distintas em relação à extinção do crédito tributário, visto que
a primeira produz efeitos de forma imediata e ao passo que na segunda os efeitos estão
condicionados a evento futuro.
50.

Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.

13 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr o
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

14 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação; [...]
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
27
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018.
(Acórdão no 9101-005.513, Relator ALEXANDRE EVARISTO PINTO, sessão
14.07.2021)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo.
(Acórdão no 9101-005.264, Relatora VIVIANE VIDAL WAGNER, sessão
02.12.2020)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Cabe ao contribuinte comprovar a ocorrência da denúncia espontânea inserta no
art. 138, do CTN, para justificar o pretendido afastamento da multa de mora sobre
os débitos vencidos que se pretendia compensar só com o pagamento do
principal e juros. Em não o fazendo, conforme juízo do Colegiado a quo, não se
verifica julgamento extra petita ou preterição do direito de defesa por inovação
no julgado.
(Acórdão no 9101-004.078, Relator DEMETRIUS NICHELE MACEI, sessão
12.03.2019)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
28
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo.
(Acórdão no 9101-004.648, Relatora ADRIANA GOMES REGO, sessão 16.01.2020).

50.

Por fim, o assunto não demanda maiores digressões a partir da edição da Súmula
CARF no 203, in verbis:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876

Dispositivo
51.

Diante do exposto, voto por REJEITAR as preliminares de homologação tácita e de
impossibilidade de exigência de multa de mora, e, no mérito, por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para que seja restabelecido o indébito de R$ 263.113,03, decorrente de
pagamento indevido ou maior de estimativa de agosto de 2011 da CSLL, efetuado em 25.03.2013,
informado como pagamento a maior na DCOMP no 15391.20218.210813.1.3.04-0134, objeto de
depósito judicial e para determinar a incidência de multa moratória sobre o débito confessado em
DCOMP, pois inexiste denúncia espontânea em procedimento de compensação.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Ilustre Conselheiro Relator,
ouso divergir das conclusões apresentadas no voto condutor, especificamente no que tange à
rejeição da preliminar de homologação tácita. Apresento, a seguir, os fundamentos que alicerçam
este posicionamento divergente.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
29

Da Ocorrência de Homologação Tácita
O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 estabelece o prazo de cinco anos, contados da
data da entrega da declaração de compensação, para que a autoridade fiscal se pronuncie sobre a
homologação. Transcorrido esse lapso temporal sem a devida manifestação válida, opera-se a
homologação tácita do crédito tributário.
No presente caso, a DCOMP foi transmitida em 21/08/2013. O primeiro Despacho
Decisório foi emitido dentro do quinquênio legal. Contudo, este ato administrativo teve seus
motivos de indeferimento afastados pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
através do Acórdão no 107-000.388.
A divergência centra-se na natureza jurídica e nos efeitos deste primeiro despacho
decisório. O Relator sustenta que, embora reformado, o referido despacho foi válido o suficiente
para obstar a decadência e a homologação tácita. Entretanto, a análise dos autos revela que o
primeiro despacho decisório padecia de vício material grave: a autoridade fiscal ignorou a
existência de uma DCTF retificadora apresentada pelo contribuinte antes da análise, baseando sua
decisão em premissas fáticas equivocadas (débito original já inexistente).
A decisão da DRJ que considerou o despacho improcedente e determinou o retorno
dos autos à origem para nova análise de mérito reconheceu, implicitamente, a inaptidão do
primeiro ato para produzir efeitos jurídicos válidos de homologação. Ao ignorar a declaração
retificadora, a autoridade fiscal analisou, em verdade, uma situação jurídica inexistente.
Um ato administrativo que analisa objeto diverso do real (ao desconsiderar a
retificação) é um ato viciado. Permitir que um despacho decisório flagrantemente equivocado —
que sequer analisou o mérito do direito creditório à luz dos fatos reais trazidos pela retificadora —
tenha o condão de interromper o prazo decadencial de cinco anos seria esvaziar a garantia da
segurança jurídica prevista no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96.
O novo Despacho Decisório, que efetivamente analisou o mérito do crédito com
base nos dados corretos, foi cientificado ao contribuinte apenas em 24/11/2021, ou seja, quase
oito anos após a transmissão da DCOMP.
Embora em ocasiões anteriores tenha votado em sentido contrário, a partir deste
julgamento, altero meu entendimento para consignar que decisões anuladas ou que retornam à
origem para refazimento completo da análise de mérito, por vício na apreciação dos fatos, não
têm o poder de suspender indefinidamente o prazo para homologação tácita. Se a Administração
Pública erra ao analisar o pedido e necessita reiniciar o procedimento após o decurso do
quinquênio legal, deve arcar com o ônus da demora, operando-se a homologação tácita.
Portanto, considerando que entre a data de transmissão da DCOMP e a data da
ciência da decisão que validamente analisou o mérito do crédito e da compensação
transcorreram-se mais de cinco anos, é imperioso reconhecer a ocorrência da homologação tácita.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.929 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900274/2014-33
30
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de homologação tácita
da compensação declarada na DCOMP em questão, extinguindo-se integralmente o crédito
tributário nos termos declarados pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 970
DF CARF MF
Original